Tribunal: TJES
Processo: 5013691-22.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013691-22.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MODAL S.A.

APELADO: INVESTOR ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVESTIMENTO EM CLUBE DE INVESTIMENTOS. AGENTE AUTÔNOMO VINCULADO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE TESTE DE PERFIL (SUITABILITY) E DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS E SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. PRECLUSÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação indenizatória, julgou procedente o pedido e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 156.807,71, acrescidos de correção monetária e juros, em razão de prejuízos decorrentes de aplicação no “Clube de Investimentos Enseada Azul”, sem realização de teste de perfil do investidor e sem prestação de informações adequadas sobre riscos e situação da administradora do fundo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de preclusão quanto à ilegitimidade passiva do BANCO MODAL S.A.; (ii) definir se a instituição financeira responde solidariamente pelos danos materiais decorrentes da atuação de agente autônomo de investimentos vinculado, diante da omissão na realização do suitability e na prestação de informações essenciais sobre o produto financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese de ilegitimidade passiva encontra-se preclusa, pois decidida na fase saneadora e não impugnada oportunamente, sendo inaplicável a rediscussão em sede de apelação, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

4.
A INVESTOR ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS LTDA. atuava como agente autônomo formalmente credenciado ao BANCO MODAL S.A., utilizando sua plataforma para abertura de conta, custódia de recursos, execução e registro das operações da autora, o que atrai a incidência do art. 34 do CDC e do art. 932, III, do CC.

5.
A instituição financeira, como integrante da cadeia de fornecimento, possui dever legal de diligência e supervisão sobre os atos de seus prepostos, respondendo objetivamente por falhas na prestação do serviço.

6.
A omissão na realização do teste de perfil do investidor (suitability), exigido pelas Resoluções CVM nº 539/2013 e nº 30/2021, e a ausência de informação sobre riscos, inexistência de garantia do FGC e situação econômico-financeira da administradora (em recuperação judicial e com pedido de liquidação extrajudicial) configuram violação aos deveres de informação e de boa-fé objetiva.

7.
O risco inerente ao mercado de capitais não exclui a responsabilidade quando o dano decorre de falha procedimental e informacional, não se tratando de mera frustração de expectativa de ganho.

8.
A alegação de perfil “agressivo” da investidora constitui inovação recursal e não encontra respaldo probatório, sendo correta a aplicação da presunção de veracidade decorrente da recusa injustificada na apresentação de documentos (art. 400 do CPC).

9.
Não demonstrada qualquer excludente do art. 14, §3º, do CDC, mantém-se a responsabilidade solidária do banco pelos danos materiais fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ilegitimidade passiva decidida em despacho saneador e não impugnada tempestivamente encontra-se acobertada pela preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

2. A instituição financeira responde solidariamente pelos danos causados por agente autônomo de investimentos vinculado, quando integra a cadeia de fornecimento e participa da execução e custódia das operações.

3. A omissão na realização do teste de perfil do investidor (suitability) e na prestação de informações essenciais sobre riscos e situação do produto financeiro configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva.

4. O risco inerente ao mercado financeiro não afasta a responsabilidade civil quando o prejuízo decorre de violação aos deveres legais e regulatórios de diligência e informação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14, §3º, e 34; CC, art. 932, III; CPC, arts. 357, §1º, 400 e 85, §11; Resoluções CVM nº 539/2013 e nº 30/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.619.894/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.05.2025; TJES, AC nº 035180075943, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.10.2020; TJES, AC nº 0013106-95.1999.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 16.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO MODAL S.A.
contra a r. sentença proferida no evento 14359448, integrada pela decisão do evento 14359452, pelo magistrado da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
CRISTIANE IGLESIAS
em face do apelante e de
INVESTOR ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS LTDA.
, julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou os requeridos “
ao pagamento de R$ 156.807,71 (cento e cinquenta e seis mil e oitocentos e sete reais e setenta e um centavos)
”, a ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data do efetivo prejuízo, e de juros moratórios a contar da citação, data a partir da qual passaria a incidir apenas a Taxa Selic.

Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14359455, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) não incorreu em omissão de informação relevante à autora, pois não participou da recomendação e aportes realizados no Clube de Investimentos Enseada Azul; (ii) a relação entre a recorrida e a corré assessoria de investimentos foi exclusiva entre essas partes, sem ingerência do Banco Modal; (iii) a sentença lhe impôs responsabilidade solidária sem demonstração de qualquer intervenção sua nas operações; (iv) não há prova de ato ilícito que configure nexo causal para indenizar, nos termos dos arts. 927 e 186 do Código Civil; (v) mesmo sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de falha na prestação de serviços afasta a responsabilidade, à luz do art. 14, §3º, I, do CDC.

Na origem, a apelada ajuizou a demanda buscando a reparação de prejuízo financeiro advindo da aplicação de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no “Clube de Investimentos Enseada Azul”, operação recomendada e operacionalizada pela corré
INVESTOR ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS LTDA.
, vinculada ao
BANCO MODAL S.A.
, sem que fosse realizado o teste de perfil do investidor (suitability) e sem que lhe fossem prestadas informações adequadas sobre os riscos do produto financeiro, notadamente o fato de que a administradora do clube (Uniletra) se encontrava em recuperação judicial desde 2015 e com pedido de liquidação extrajudicial já em trâmite perante o Banco Central à época do aporte, a qual veio a ser decretada menos de um mês depois.

A preliminar de ilegitimidade passiva do apelante foi suscitada em contestação e decidida pelo Juízo de origem na decisão saneadora (evento 14359443), que a rejeitou de forma expressa. Não houve interposição do recurso cabível no momento oportuno, razão pela qual a matéria se encontra acobertada pela preclusão, nos termos do art. 357, §1º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitadas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
” (AgInt no AREsp n. 2.619.894/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025).

A jurisprudência desta egrégia Corte é firme nesse mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por lorenge s.a. Participações e the place spe 136 empreendimento imobiliário Ltda contra sentença que, em ação de resolução contratual ajuizada por renato pretti e ana cristina brotto de barros pretti, declarou rescindidos os contratos nº 38629, 38632 e 38627, condenou solidariamente as requeridas à restituição integral e imediata dos valores pagos pelos autores, corrigidos monetariamente e com juros a partir da citação, e ao pagamento de multa rescisória de 20% do valor efetivamente pago. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (I) verificar a ocorrência de preclusão quanto à ilegitimidade passiva da requerida lorenge s.a.; (II) examinar a alegação de caso fortuito ou força maior em razão de alterações no plano diretor municipal; (III) avaliar a responsabilidade das rés pelo atraso na entrega da obra; (IV) determinar o termo de incidência da correção monetária e dos juros de mora; (V) analisar a legalidade da aplicação da cláusula penal em favor dos consumidores. III. Razões de decidir 3.
A tese de ilegitimidade passiva encontra-se preclusa, pois foi decidida em decisão interlocutória saneadora e não foi objeto de agravo de instrumento no momento oportuno. Matérias decididas em despacho saneador não podem ser rediscutidas em sede de apelação, nos termos da jurisprudência consolidada.
4. O atraso na entrega da obra é fato incontroverso, sendo insuficiente a alegação de caso fortuito ou força maior. Eventuais alterações no plano diretor urbano não foram comprovadas e constituem riscos inerentes à atividade empresarial, não configurando excludente de responsabilidade. 5. Reconhecida a culpa exclusiva das rés pelo atraso na entrega, aplica-se a Súmula nº 543 do STJ, que determina a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo consumidor em caso de rescisão contratual por culpa do promitente vendedor. 6. A correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, enquanto os juros de mora incidem a partir da citação, em consonância com a jurisprudência do STJ. 7. A cláusula penal de 20% foi corretamente aplicada em favor dos consumidores, conforme entendimento consolidado no tema 971/STJ, que admite a inversão da cláusula penal em contratos de adesão quando o inadimplemento é imputado ao promitente vendedor. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As matérias decididas em despacho saneador não impugnadas no momento oportuno encontram-se preclusas. 2. O atraso na entrega de imóvel, sem comprovação de caso fortuito ou força maior, configura culpa exclusiva do promitente vendedor. 3. A restituição integral e imediata das parcelas pagas é devida quando a rescisão contratual ocorre por culpa do promitente vendedor, incidindo correção monetária a partir de cada pagamento e juros de mora desde a citação. 4. Em contratos de adesão, a cláusula penal originalmente prevista em desfavor do comprador pode ser invertida em favor do consumidor nos casos de inadimplemento do promitente vendedor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, xxxii; CDC, arts. 25, §1º, e 53; CC, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 543; STJ, RESP nº 1.631.485/DF, Rel. Min. Luis felipe salomão, j. 22.05.2019; STJ, agint-aresp nº 2.009.608/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 02.06.2022; TJES, AC nº 035180075943, Rel. Annibal de rezende Lima, j. 27.10.2020; TJMG, AC nº 10000191470814002, Rel. Fausto bawden de castro Silva, j. 26.01.2022. (TJES; AC 0027229-35.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 03/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO CDC. AFASTAMENTO DE CLÁUSULA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A matéria acerca da ilegitimidade passiva da Apelante foi detalhadamente enfrentada na decisão de fls. 644/651, não sendo apresentada qualquer irresignação oportunamente, operando-se a preclusão.
Precedentes. 2 - A sentença proferida está alinhada ao pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor, via de regra, não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). 3 - Todavia, como bem pontuado pelo Magistrado a quo, é possível o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC, em nome da consagrada teoria finalista mitigada. 4 - A sentença, não obstante tenha aplicado o CDC, consignou a necessidade de se averiguar, no caso, a existência de eventual abusividade. E, na análise concreta, concluiu o Magistrado ser indevida a indexação do dólar estadunidense como critério para correção monetária, determinando, apenas quanto ao ponto, a correção do contrato. 5 - A apelante, contudo, não impugnou a questão, limitando-se a tecer comentários acerca da natureza da operação firmada, sendo que a alegação padrão quanto à necessidade de observância do pacta sunt servanda não é capaz de levar à reforma do julgado. 6 - Recurso desprovido. (TJES; AC 0013106-95.1999.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 16/05/2022; DJES 24/05/2022)

Superada essa premissa, observo que o conjunto probatório demonstra que a corré
INVESTOR ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS LTDA.
atuava como agente autônomo de investimentos vinculado ao
BANCO MODAL S.A.
, constando de sua lista oficial de parceiros credenciados (evento 14358979) e operando por meio de plataforma do próprio banco (evento 14358981), pela qual a autora movimentava sua conta e realizava aplicações.

A vinculação operacional e comercial atrai a aplicação do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “
O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
”, bem como do art. 932, III, do Código Civil, que dispõe que respondem pelos atos de outrem, “
o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
”.

No caso concreto, restou incontroverso que (i) a conta da autora foi aberta diretamente no
BANCO MODAL S.A.
, que custodiou seus recursos e processou suas movimentações; (ii) as operações foram registradas e acompanhadas dentro do sistema institucional da casa bancária, constando relatórios e extratos emitidos com sua marca; (iii) o assessor responsável era formalmente vinculado à corré Investor, a qual, por sua vez, operava como agente autônomo credenciado à instituição financeira apelante.

Esses elementos, somados, afastam a tese defensiva de ausência de relação jurídica ou de ingerência na operação. Ainda que o banco não tenha sido o responsável direto pela recomendação do produto, sua atuação como plataforma de execução, custódia e controle, aliada à vinculação do agente autônomo, o insere na cadeia de fornecimento e lhe impõe o dever legal de diligência e supervisão.

O dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC e reforçado pelas Resoluções CVM nº 539/2013 e nº 30/2021, estabelece, como obrigação do fornecedor, antes da contratação de produtos financeiros, o dever de identificar o perfil do investidor (suitability), mediante questionário formal e registro documental, prestar informações claras e completas sobre riscos, liquidez, garantias e custos da aplicação e advertir sobre a eventual inadequação do produto ao perfil identificado.

No presente caso, não há qualquer comprovação de que tenha sido realizado o teste de perfil da autora antes da aplicação no Clube de Investimentos Enseada Azul. Tal ausência de procedimento obrigatório é relevante, sobretudo porque o aporte representou cerca de 30% (trinta por cento) do patrimônio investido da autora, representando percentual significativo em relação ao total dos investimentos (fl. 02 do evento 14358981); o produto não possuía cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC); a administradora do fundo (Uniletra) estava em recuperação judicial desde 2015 e já havia formulado pedido de liquidação extrajudicial junto ao Banco Central, que veio a ser decretada menos de um mês após a aplicação.

Essas circunstâncias eram objetivamente conhecidas e acessíveis à instituição financeira e ao agente autônomo, de modo que a omissão em repassá-las contraria a boa-fé objetiva e os deveres anexos à relação contratual.

Cumpre enfatizar que o risco inerente ao mercado de capitais não elide a responsabilidade do fornecedor quando o prejuízo decorre de falha procedimental e informacional. A responsabilidade reconhecida na sentença não se fundamenta na frustração de expectativa de ganho, mas no descumprimento dos deveres legais e regulatórios que visam justamente proteger o investidor contra alocação inadequada de recursos.

A alegação de que a autora possuía perfil de investidora “agressiva” não encontra respaldo probatório nos autos e, ademais, sequer poderia ser conhecida, por constituir inovação recursal, já que não foi alegada no momento oportuno.

Aliás, o art. 400 do CPC foi corretamente aplicado, diante da recusa injustificada dos réus em apresentar os documentos solicitados, acarretando a presunção legal de veracidade quanto à inexistência do suitability.

Assim, à luz do art. 14 do CDC, não se desincumbiu o apelante do ônus de provar a ocorrência de alguma das excludentes do § 3º, I, (inexistência de defeito na prestação do serviço) ou II (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro). A relação de consumo está caracterizada, e a responsabilidade é objetiva, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito, do nexo causal entre a omissão e o dano material sofrido, e do dano propriamente dito, devidamente quantificado na sentença.

Por tais razões, merece ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos réus, condenando-os ao pagamento de R$ 156.807,71 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e sete reais e setenta e um centavos), bem como das verbas sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação, e, no mérito,
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, fixado na origem, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 18/11/2025:

Acompanho o E. Relator.